Tribunal: STF
Processo: HC 72575
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Estupro. Presunção de
violência.
Vítima menor de 14 anos de idade. 3. Sequer elide a presunção de
violência o alegado fato do consentimento da vítima quanto à relação
sexual. 4. A violência ficta, prevista no art. 224, letra "a", do
Código Penal, é absoluta e não relativa, conforme iterativa
jurisprudência do STF. 5. Por outro lado, não há nulidade no fato de
não terem sido intimados os advogados cujo mandato fora revogado. 6.
Habeas corpus indeferido.